Tribunal: TJES
Processo: 5007756-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007756-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVADO: SORAYA MONTEBELLER VALLANDRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007756-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: SORAYA MONTEBELLER VALLANDRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 3166948 – fls. 315), que extinguiu o procedimento de liquidação de sentença.

Pelas razões recursais (id 3166833), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, (a) a nulidade por falta de fundamentação e (b) a sentença exequenda, apesar de declaratória, possui executividade, dado o seu caráter dúplice, o que autoriza o processamento do procedimento de liquidação e subsequente cumprimento de sentença, ao contrário do que concluiu o douto Juízo
a quo.

Pelo despacho id 3745637, foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar sobre o não cabimento do presente recurso em relação a provimento jurisdicional que extingue o procedimento de liquidação de sentença.

A
Agravante se manifestou pelo petitório id 3877588, pugnando, em síntese, pelo conhecimento do recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que a Agravante deflagrou procedimento de liquidação de sentença, objetivando a readequação do contrato objeto do processo de conhecimento, nos termos em que determinado na r. sentença proferida, para posterior cumprimento de sentença em relação ao saldo devedor que alega fazer
jus
em face da Agravada.

Embora tenha sido inicialmente processado o pedido de liquidação de sentença, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, por meio da qual extinguiu o feito e determinou seu arquivamento ao argumento de que “
se está diante de demanda na qual fora proferida sentença de cunho meramente declaratório em atenção ao pugnado pela Requerente (ora pretensa Executada) e na qual não se emanou qualquer cunho condenatório passível de liquidação posterior
”.

Segundo a conclusão delineada, a eventual pretensão de cobrança fundada no provimento declaratório constante da sentença deve ser cobrado pelas vias próprias e não nos mesmos autos da ação originária.

Por fim, concluiu que “
a extinção do feito se dá independentemente da apreciação da peça impugnatória trazida pela Autora, mesmo porque também inadequada aos fins ali pretendidos, mormente quando não havia cumprimento de sentença a ser impugnado
”.

Nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível “
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra provimento jurisdicional que põe fim à fase de liquidação ou mesmo à fase de cumprimento de sentença é o de apelação e não o de agravo de instrumento.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROVIMENTO JUDICIAL QUE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "ao dispor que 'Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento', o art. 475-H do CPC está disciplinando o que comumente ocorre, ou seja, que a decisão se limite a resolver o incidente de liquidação, fixando o quantum debeatur a ser objeto da execução forçada subsequente. Todavia, se o ato judicial proferido no âmbito do incidente de liquidação extingue o próprio processo, determinando inclusive o arquivamento dos autos, sua natureza já não será de simples decisão interlocutória que 'decide a liquidação', mas de verdadeira sentença (CPC, art. 162, § 1º), contra a qual o recurso cabível será o de apelação (CPC, art. 513)" (REsp 1090429/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 26/05/2010) 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 21/8/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INTRUMENTO.

1.- A jurisprudência desta Corte orienta que o "art. 475-M, § 3º, do CPC, incluído pelas inovações introduzidas pela Lei nº 11.232/2005, disciplina: "A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação" (EDcl no AREsp 319.343/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 28/06/2013).

2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 466.797/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 13/5/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. RECURSO CABÍVEL.

1. O provimento judicial que resolve a liquidação de sentença via de regra não determina fim ao processo, permitindo apenas que se avance para a fase de cumprimento da sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC.

2. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em que terá natureza de sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.291.318/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 24/2/2012.)

Observa-se que, segundo o entendimento da Colenda Corte Superior, em tais situações, não há que se falar em dúvida objetiva, caracterizando-se como erro grosseiro a interposição de um recurso por outro, de modo a afastar a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Não se descuida da alegação tecida pela Agravante no sentido de que o MMº. Juiz de Direito
a quo
teria excepcionado a possibilidade de se executar os honorários advocatícios e as custas processuais, do que se concluiria que a extinção teria sido meramente parcial, afastando-se a incidência da suprarreferida tese jurisprudencial.

Entretanto, observa-se que o douto magistrado
a quo
, aplicando o disposto no Ato Normativo TJES nº. 049/2022, deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu que o eventual cumprimento de sentença (incluindo a respectiva liquidação prévia), deve ocorrer diretamente pelo Pje, razão pela qual determinou o arquivamento do referido processo originário, mantendo-se a extinção do feito.

Neste contexto, considerando que o provimento jurisdicional pôs fim ao processo de liquidação de sentença, com a subsequente determinação de seu arquivamento, forçoso concluir, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o recurso cabível contra o referido
decisum
seria o de apelação cível e não o de agravo de instrumento.

Ante o exposto, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCEDIMENTO – PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra provimento jurisdicional que põe fim à fase de liquidação ou mesmo à fase de cumprimento de sentença é o (recurso) de apelação e não o (recurso) de agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.